Tribunal: STF
Processo: Rcl 82838
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inobservado, no Processo n. 8012246-34.2024.8.05.0001, a diretriz firmada no julgamento conjunto das ADIs 3.105 e 3.128.



    Afirma ter o Tribunal reclamado reconhecido, em grau de apelação, o direito da parte beneficiária à imunidade ao pagamento da contribuição previdenciária sobre proventos dos servidores inativos, nos termos da Emenda Constitucional 41/2003, por ter reunido os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da referida emenda.



    Sustenta contrariedade ao entendimento firmado nos precedentes invocados quanto à inexistência de direito adquirido à imunidade da incidência da exação.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    No julgamento conjunto das ADIs 3.105 e 3.128, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 4º da Emenda Constitucional 41/03. Segundo esse artigo, os servidores inativos, bem como aqueles que já haviam cumprido os requisitos para a aposentadoria até a data de vigência da referida emenda, passariam a contribuir para o custeio do regime próprio de previdência.



    Assim, o Tribunal afastou a principal argumentação dos autores das ações diretas, que sustentavam que servidores públicos aposentados ou que cumpriram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da nova norma constitucional teriam direito a que seu período de inatividade fosse regido pela legislação vigente à época em que se aposentaram ou poderiam se aposentar.



    Transcrevo a ementa do julgado, no ponto de interesse à presente controvérsia:



    EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.



    Veja-se, portanto, que a Corte reiterou o entendimento jurisprudencial segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 



    No caso em tela, tem-se demanda, proposta por magistrada aposentada em 2001, na qual se busca a cessação de descontos previdenciários efetuados pelo Estado reclamante, sob a alegação de que a EC 41/2003 não pode retroagir para alcançar servidores que reuniram as condições para aposentadoria antes do advento da nova sistemática constitucional.



    O pedido foi julgado inteiramente procedente em primeiro grau de jurisdição e a decisão mantida em grau de apelação, sem qualquer ressalva quanto à plena validade da EC 41/2003 sobre fatos geradores ocorridos após o início de sua vigência. Reproduzo a determinação contida no comando sentencial:



    JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de reconhecer que a parte Autora é isenta no tocante ao pagamento de contribuição previdenciária, desde a sua aposentadoria, com o que determino a cessação imediata dos descontos relativos ao FUNPREV sobre seus proventos. (grifei)



    A decisão proferida possibilita que a parte beneficiária se mantenha imune à contribuição previdenciária instituída pela Emenda Constitucional 41/03, o que diverge do posicionamento consolidado nas ADIs 3.105 e 3.128, em que firmada a inexistência de direito adquirido a regime previdenciário.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, proferido no Processo n. 8012246-34.2024.8.05.0001, e determino o rejulgamento da causa, observada a inexistência de direito adquirido a regime previdenciário, nos termos do julgamento vinculante proferido nas ADIs 3.105 e 3.128.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente